Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-44.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, DE FAMÍLIA E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES PREVISTOS NO ARTIGO 22 DO ECA. ABANDONO AFETIVO E MATERIAL. NEGLIGÊNCIA E VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA MENOR PERPETRADO POR AMBOS OS GENITORES. CADASTRAMENTO DA CRIANÇA PARA ADOÇÃO. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, CPC. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença, proferida nos autos da ação de destituição do poder familiar movida pelo MPDFT, a qual julgou procedente o pedido inicial para, confirmando a tutela de urgência: i) decretar a perda do poder familiar dos genitores com relação à filha (atualmente com 10 anos); e ii) confirmar o cadastramento para adoção da infante. 1.1. Nesta sede, a genitora da menor pugna a) pela anulação da sentença, em razão do cerceamento de defesa pela não realização do estudo psicossocial; ou b) caso não seja o entendimento pela nulidade, seja provido seu recurso para reforma da sentença proferida, julgando-se improcedente o pedido formulado na inicial. 1.2. Por sua vez, o genitor em seu recurso requer, preliminarmente, seja reconhecida a nulidade da sentença, para que possa ser retomada da instrução com a determinação da realização do estudo técnico com genitor e a progenitora paterna e demais familiares indicados pelo genitor em audiência. Acerca do mérito, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial, mantendo-se o poder familiar do genitor, com a liberação definitiva da criança à família paterna indicada em audiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estariam (ou não) esgotadas as possibilidades de reintegração da criança à família natural a ponto de fundamentar a destituição do poder familiar e a inclusão da menor em cadastro de adoção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de cerceamento de defesa - rejeitada. 3.1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito na decisão. 3.2. Na hipótese, o magistrado enfrentou os argumentos das partes e entendeu pela dispensa da realização de estudo técnico. Pontuou constar dos autos diversos estudos técnicos realizados ao longo do tempo tanto no presente feito quanto em autos associados. Considerando que todas as evidências colhidas durante todo o período no qual a criança esteve acolhida apontam para o mesmo resultado, a realização de novo estudo em nada modificaria a situação processual. 3.3. A elaboração de mais um estudo técnico somente condenaria a criança a permanecer acolhida por mais um longo período, postergando o direito de conviver em um ambiente de afeto e bem-estar com a família substituta. 3.4. Em que pese as alegações dos recorrentes, não há falar em cerceamento de defesa, mormente quando se constata que o feito se encontra devidamente instruído e as provas requeridas se revelam protelatórias e desnecessárias à resolução do litígio. A matéria fática está suficientemente produzida para amparar a decisão final, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas mais.
4. Os direitos das crianças e dos adolescentes devem ser interpretados conforme o disposto na Constituição Federal, art. 227, e no Estatuto da Criança e Adolescente (Lei no 8.069/90), que possuem como doutrina a proteção integral da criança, compreendendo o princípio do melhor interesse do menor. É dizer ainda: nos processos a envolver menores, devem as medidas ser tomadas no interesse destes, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras medidas. 4.1. Não obstante a regra ser a de que o poder familiar persista de forma ininterrupta enquanto durar a menoridade, existem situações em que o termo do poder familiar é antecipado, sendo a destituição uma delas. 4.2. O artigo 1.634 do Código Civil enumera os deveres decorrentes do poder familiar. Por sua vez, o artigo 1.638 discrimina as hipóteses excepcionais em que se possibilita ao Judiciário a destituição do poder familiar dos genitores. 4.3. O exercício do poder familiar exige a observância dos deveres impostos aos pais em relação aos filhos menores, bem como a garantia da prioridade absoluta da criança e do adolescente e de seus direitos insculpidos na legislação constitucional e infraconstitucional, razão pela qual, em casos extremos, se torna possível sua destituição, sempre em observância à prevalência do melhor interesse do menor.
5. Na origem, o Ministério Público ingressou com a ação de destituição do poder familiar em face dos genitores da menor, nascida em 09/11/2014, fundada em grave descumprimento dos seus deveres de pais. 5.1. De acordo com os autos, a menor encontra-se sob medida protetiva de acolhimento institucional junto à entidade Instituto do Carinho desde 15/04/2022, ou seja, há quase 3 anos. 5.2. Realizado estudo técnico pela equipe interprofissional do Juízo, entendeu-se, do ponto de vista psicossocial, que a melhor medida a ser tomada em prol da criança seria, de fato, a destituição do poder familiar para colocação em família substituta ante a inabilidade dos genitores para o exercício do referido poder. 5.3. Quanto à genitora, há nos autos elementos suficientes a evidenciar sua incapacidade para o exercício das obrigações decorrentes do poder familiar. Como pontuado pela sentença, a genitora ré possui quadro fragilizado de saúde mental, tendo hipótese diagnóstica de esquizofrenia e transtorno de bipolaridade. A despeito disso, não foram acostados nos autos elementos a comprovar que sua saúde mental esteja estabilizada, tratada e monitorada para fins do exercício seguro e saudável da maternidade. 5.4. Demais disso, não se pode desconsiderar os sucessivos casos de afastamento voluntário da genitora para com a filha, e todas as vezes em que a ré deixou a menina aos cuidados de terceiros, permitindo o convívio da criança com o segundo réu, por exemplo, mesmo este apresentando histórico de violência tanto para com a genitora ré quanto para com sua filha. 5.5. Por outro lado, verifica-se que o genitor réu, ouvido pelo Juízo em audiência, informou não haver afinidade entre ele e a menor, pouco tendo convivido com ela, não tecendo planos concretos para a assunção da guarda da criança de maneira responsável, limitando-se a afirmar que sua mãe e suas irmãs o ajudariam a cuidar da menor. Confirmou, ainda, ter praticado agressões contra a genitora ré na presença da menor, e que faz uso de substância entorpecente ilícita. 5.6. Não se pode olvidar, ainda, todo o contexto de violência (inclusive sexual) narrado no curso do processo e que milita em desfavor do apelante réu, a apontar que, como destacou o Ministério Público em diversas de manifestações no feito, manter o poder familiar em relação a ele seria o mesmo que expor a menor a possíveis riscos de morte e violências diversas.
6. Em que pese a oposição dos apelantes à destituição do poder familiar, constata-se a necessidade de decretação da medida, tendo em vista o evidente abandono afetivo e material, negligência e violação de direitos da menor perpetrado por ambos os genitores, que não exerceram cuidados com a criança. 6.1. Exauridas as diligências de promoção da família, e não havendo demonstração de medidas concretas para que seja revertida a conduta de negligência em proporcionar à infante meios dignos de subsistência, saúde e cuidado, então, inarredável está a necessidade de intervenção do Judiciário, a fim de garantir-lhe os direitos fundamentais. 6.2. Por todo exposto, os elementos dos autos conduzem à certeza acerca da inviabilidade dos pais biológicos criarem sua filha em ambiente saudável e equilibrado, que possibilite seu regular desenvolvimento, sendo medida impositiva a destituição do poder familiar. 6.3. Ademais, constatado que a menor, atualmente, já se encontra inserida em família substituta, devidamente cadastrada para adoção, estando em estágio de convivência, a teor do artigo 46 e parágrafos do ECA, comparece de fundamental importância a manutenção da criança sob os cuidados desta família substituta, podendo a ruptura deste vínculo causar novos traumas à infante.
7. Não se aplica a majoração dos honorários, pois estes não foram fixados na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelos improvidos.
Tese de julgamento: “Exauridas as diligências de promoção da família, e não havendo demonstração de medidas concretas para que seja revertida a conduta de negligência em proporcionar à infante meios dignos de subsistência, saúde e cuidado, então, inarredável está a necessidade de intervenção do Judiciário, a fim de garantir-lhe os direitos fundamentais.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Arts. 370 e 371 do CPC; Art. 227 da Constituição Federal; Arts. 1.634 e 1.638 do Código Civil; Arts. 22 e 24 da Lei no 8.069/90 (ECA).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705572-79.2023.8.07.0013, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe: 26/11/2024; TJDFT, APC 0707276-30.2023.8.07.0013, Relator(a): Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 03/09/2024; TJDFT, APC 0706275-10.2023.8.07.0013, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 05/12/2024.